Tribunal: TJPA
Processo: 0817348-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817348-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUAN FARIAS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, MESMO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Não obstante a apresentação de laudo que descreve “hematoma na região dorsal, escoriação na fossa ilíaca direita e escoriação na face” do paciente, faltam provas bastantes a embasar a assertiva de que houve excesso policial na abordagem flagrancial, até mesmo porque os próprios agentes da lei asseveraram a necessidade, na ocasião, do uso de força para detê-lo, por ter havido resistência por parte dele. Nesse contexto, faz-se necessária dilação probatória a respeito da suscitada “tortura”, o que é inadmissível na presente via.

02- Nulidade da prisão em flagrante não atinge a constrição preventiva, ainda mais, como no caso em questão, em que se tão bem observou o teor do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

03 - Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ilustre Defensor Público César Augusto Moreira, em favor do nacional Luan Farias do Carmo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa.

Na petição inicial (
Num.
16804050
)
relata o impetrante que o paciente foi preso, em flagrante, em 16/10/2023, em decorrência de tentativa de roubo com uso de arma branca ocorrida no dia anterior, às 5h30min, e que essa prisão restou convertida em preventiva na audiência de custódia realizada na data de 29/10/2023, “mesmo constatando fortes indícios de excesso policial na abordagem, consubstanciado por exame de corpo de delito”.

O requerimento correlato consiste, inclusive liminarmente, no reconhecimento de constrangimento ilegal ante a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo demonstrada a ocorrência de violência policial, e, assim, a imediata colocação em liberdade do paciente.

Junta documentação (Num. 16804051 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 16961983), o impetrado presta informações destacando que “o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando que possui antecedentes criminais” (Num. 17106029), além disso, a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 17132219).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PREVENTIVA

Não obstante a apresentação do laudo ao Num. 16804052, que descreve “hematoma na região dorsal, escoriação na fossa ilíaca direita e escoriação na face” do paciente, faltam provas bastantes a embasar a assertiva de que houve excesso policial na abordagem flagrancial, até mesmo porque os próprios agentes da lei asseveraram a necessidade, na ocasião, do uso de força para detê-lo, por ter havido resistência por parte dele (Num. 16804053 - Pág. 13 e 14).

Nesse contexto, faz-se necessária dilação probatória a respeito da suscitada “tortura”, o que é inadmissível na presente via.

Afora isso, nulidade da prisão em flagrante não atinge a constrição preventiva, ainda mais, como no caso em questão, em que se tão bem observou o teor do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do decreto preventivo extraio (Num. 16804051):

Neste caso, verifico que além dos pressupostos legais, quais sejam, prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, depoimentos de testemunhas e auto de entrega de objetos, vislumbro presente também o requisito da garantia da ordem pública, pois consoante as condições do delito, a suposta conduta do autuado foi perpetrada com violência e grave ameaça (usando de um facão). Além disso, a prisão do autuado foi mantida por conta dos inúmeros antecedentes criminais que possui, conforme sua certidão de antecedentes indica. Sendo assim, verifica-se presente a CAUTELARIDADE que justifica o decreto prisional provisório.

A medida também se faz necessária em casos como este para preservar a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode ser omisso em sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social na Comarca.

A ordem da autoridade judiciária resta, pois, bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e no histórico criminoso do agente.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la ou mesmo trancar a ação penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória.

Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

3. A apontada ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

4. Consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público, de modo que não se trata de indevida prisão ex officio.

5. Após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

À vista do exposto, conheço da ordem
e a denego.

É o voto.

Belém, 16/12/2023